Tribunal: STF
Processo: Rcl 62777
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT16 no Processo 0153500-23.2010.5.16.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 2.418/DF, ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    O reclamante aduz que:



     “[...] no decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado de forma subsidiária em decisão que acabou por violar o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta que:



    “iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADIn 2.418 e ADC nº 16 e no RExt nº 760.931 [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que:  



    “o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIns nsº 2.418 e 3.395.



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho.



    De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADC nº 16 e do RExt nº 760.931, fato este representado na inversão do ônus da prova na fiscalização do contrato e na culpa presumida.



    [...] por ocasião do julgamento do mérito do RExt nº 760.931, reafirmou-se o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    In casu, a decisão exequenda não aponta um único elemento de convicção de que houve falha na fiscalização, apenas teorizou que cabe a administração pública o dever de fiscalizar. Nem mesmo a assertiva da recorrente de que o contrato firmado com a empresa requerida deixou de ser renovado por falta de regularidade foi levada em consideração” (doc. eletrônico 1, p. 3 e 16). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0153500-23.2010.5.16.0016, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC [...].” (doc. eletrônico 1, p. 22).  



    A autoridade reclamada prestou informações destacando-se o seguinte trecho:



    “[...] o Acórdão de Id 3590eb8, P2-8, proferido nesses autos, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, transitou em julgado no dia 10/09/2013 – Id 3636489, P. 7, portanto, em data anterior ao julgamento do RE 760.931, ocorrido em 26/04/2017 [...]” (doc. eletrônico 27, p. 4).



    Citadas, as beneficiárias do ato reclamado não apresentaram contestação (doc. eletrônico 30). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO, DIANTE DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, REJEITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 2.418/DF E DA ADC Nº 16/DF. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DA ADC Nº 16/DF EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS IDÊNTICOS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (documento eletrônico 32).



    É o relatório. Decido. 



     A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Transcrevo trechos da decisão reclamada:



    ‘‘[...] Nos termos do art. 525 do CPC acima transcrito, se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a matéria poderá ser discutida em sede de Embargos à Execução, no entanto, se a decisão do STF for posterior, a matéria somente poderá ser discutida em sede de ação rescisória.



    Analisando os autos, verifica-se que o Acórdão de Id 3590eb8, P2-8, proferido nesses autos que reconheceu a responsabilidade judiciária do ente público, transitou em julgado no dia - Id 3636489, P.7, portanto, em data anterior ao julgamento do RE 760.931 ocorrido 10/09/2013 em 26/04/2017.



    Logo, impõe-se rejeitar a alegação de inexigibilidade do título executivo ao fundamento de configurada a coisa julgada inconstitucional, porque contrária ao entendimento do STF na ADI 16, restando possibilitado o prosseguimento da execução contra o ente público executado de forma subsidiária. 



    Nego provimento.” (documento eletrônico 2, p. 415).



    No julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...] 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Pelo cabimento da reclamação, em casos desse jaez, por ofensa ao paradigma fixado na ADI 2.418/DF, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.147/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/9/2023; Rcl 65.108/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/1/2024; Rcl 64.013/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/1/2024; Rcl 65.671/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2024; Rcl 64.380/MA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/1/2024; Rcl 64.427/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/1/2024; e Rcl 64.475/MA, da minha relatoria, DJe de 19/2/2024.



    Por sua vez, no julgamento da ADC 16/DF, publicado 3/12/2010, fixou-se o entendimento de que é constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1991 que exclui a atribuição automática de responsabilidade subsidiária do poder público por débitos trabalhistas de empresas terceirizadas:



     



    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” (ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2011).



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    A sentença que atribuiu a responsabilidade subsidiária do ente público transitou em julgado em 10/9/2013 (site do Tribunal Superior do Trabalho - TST). Portanto, o precedente firmado na ADC 16/DF, anterior ao trânsito em julgado da reclamação trabalhista, deveria ter sido considerado no julgamento do agravo de petição. 



    Na análise da sentença exequenda, percebe-se que, na espécie, a Justiça Trabalhista, em primeiro grau, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, presumindo a culpa sob o fundamento de que o ente público:



    “figura como responsável subsidiário, podendo ser acionado para o pagamento das obrigações trabalhistas, no caso de inadimplência do empregador principal, por força do previsto na Sumula 331, IV, do TST [...]” (documento eletrônico 2, p. 147).



    O TRT16 manteve a sentença, em acórdão assim ementado: 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPAS IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. Em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC n° 16, a nova redação do item V da Súmula n° 331 do TST consagra que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada não acarreta a responsabilização subsidiária da Administração Pública, salvo se evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n° 8.666/1993. No caso, ao atribuir, mediante dispensa de licitação, a execução dos serviços contratados à entidade que se revelou financeiramente inidônea para o cumprimento das obrigações oriundas do pacto, e também por não ter comprovado a efetiva fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas pelo contratado, o ente público incorre em nítidas culpas in eligendo e in vigilando, razões suficientes para atrair sua responsabilização subsidiária na espécie.”



    Consta no voto condutor do acórdão:



    “É incontroverso que o Centro Integrado de Apoio Profissional - CIAP foi contratado pelo ente público, através de Termo de Parceria , para prestar serviços específicos na área de saúde.



    O ente público recorrente não apresentou quaisquer elementos de prova que infirmassem os fatos alegados na peça inicial, no sentido do atraso no adimplemento das verbas salariais pela primeira reclamada no curso do contrato, tampouco demonstrou que tenha fiscalizado o escorreito implemento dessa s obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços” (doc. eletrônico 2, p. 199)



    Portanto, percebe-se que, na fase de conhecimento, a Justiça do Trabalho presumiu culpa da administração, o que afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, firmados nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF. 



    Nessa linha de entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 que não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. II – No caso em análise, assim, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados no Tema 246/RG e na ADC 16/DF. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65516 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 59420 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/4/2024)



    No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe de 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe de 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe de 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido na ADC 16/DF e ADI 2.418/DF, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Condeno as beneficiárias do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator